Tribunal: TJDFT
Processo: 0701275-39.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0701275-39.2020.8.07.9000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: DIRECIONAL TAGUATINGA ENGENHARIA LTDA, DIRECIONAL ENGENHARIA S/A RECLAMADO: SEGUNDA TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS D E C I S Ã O Trata-se de reclamação proposta por DIRECIONAL TAGUATINGA ENGENHARIA LTDA, DIRECIONAL ENGENHARIA S.A. que se encontra pendente de julgamento. A reclamante noticiou a realização de acordo e requereu a retirada do processo da pauta de julgamentos. O pedido de exclusão da pauta de julgamento foi deferido, tendo sido determinada a intimação de ANDRÉ AZEREDO COUTINHO GUIMARÃES para manifestação, que, por meio da petição de ID 21862937, informou a autocomposição e requereu o arquivamento do processo. Relatados, decido. Recebo a petição de ID 21796990 como pedido de desistência. Considerando tratar-se de pedido que, nos termos do artigo 998, do Código de Processo Civil, independe do consentimento da parte contrária, homologo a desistência. Publique-se. Intimem-se. Arquivem-se Brasília, D.F., 2 de dezembro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator